Tribunal: STF
Processo: RE 584842
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra suposto não conhecimento do recurso. 




Decisão, contudo, que, ao rejeitá-los liminarmente, ainda que de forma monocrática, apreciou o mérito da insurgência, conhecendo, portanto, do recurso. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema suscitado nos autos deste apelo extremo. 




2. Inteligência da Súmula nº 280 desta Corte. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.